Tribunal: STF
Processo: RE 287785
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO.
        Processo administrativo. Imposição de multa. Exigência do
depósito prévio como pressuposto de admissibilidade e garantia
recursal. Legitimidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.